Tribunal: STF
Processo: HC 201077
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Anderson Correia dos Santos, em favor de Antonio Francisco da Costa Júnior, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 660.691 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º -A, I, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 10)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 
    Isso porque a prisão está lastreada na gravidade concreta dos delitos, pois o acusado teria adulterado a placa de uma motocicleta e na sequência entrou na lotérica e roubou a quantia de 5.205,14 (cinco mil e duzentos e cinco reais e quatorze centavos), mediante grave ameaça à atendente do estabelecimento. 
    Cito, a propósito, trechos da denúncia:
    “Consta do inquérito policial incluso que, no dia 25 de março de 2021, na cidade de Clementina, comarca de Birigüi, Antônio Francisco da Costa Júnior, qualificado a fls. 43/57, adulterou sinal identificador de veículo automotor, qual seja, a motocicleta JTA/SUZUKI EM 125 YES, prata, de Gabriel Monteiro-SP1.
    Consta também que, na mesma data, por volta de 12h30min, na rua João Francisco Vasque, nº 134, Centro, na cidade de Clementina, comarca de Birigüi, Antônio Francisco da Costa Júnior subtraiu, para ele, coisa alheia móvel, consistente em R$ 5.205,14 (cinco mil, duzentos e cinco reais, e quatorze centavos) em dinheiro, pertencente a Sérgio Osmar Aguiari, mediante grave ameaça contra a vítima Juliana Tenório Mendes, exercida com emprego de arma branca.
    Segundo se apurou, na data dos fatos, o indiciado adulterou a placa da motocicleta JTA/SUZUKI acima referida, que lhe pertence, tapando o nome da cidade e fazendo com que constasse 3928 onde consta 33262.
    Após, foi até a lotérica situada no centro da cidade de Clementina, pertencente à vítima Sérgio, entrou no estabelecimento, sacou um simulacro de arma de fogo, apontou-o à vítima Juliana, através do vão da janela blindada, exigindo que ela ficasse quieta e entregasse todo o dinheiro do caixa. Antônio Francisco ainda disse para Juliana não chamar a Polícia, caso contrário voltaria e mataria a todos.
    Em decorrência da grave ameaça, Juliana entregou ao indiciado todo o dinheiro que estava no caixa, que totalizou a quantia de R$ 5205,14”. (eDOC 15)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente